Tribunal: TJPA
Processo: 0010724-14.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010724-14.1996.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA SA

APELADO: RAIMUNDO PINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO V, “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA TESE FIXADA NO RE 827.996/PR. TEMA 1011/STF. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADEQUAÇÃO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL.

1.

Seguro habitacional. Indenização securitária por falhas construtivas em bem imóvel. Acórdão que ratificou o dever de reparação prestigiado pela origem e a competência da Justiça Estadual para apreciação da matéria.

2.

Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito do RESP 827.996 (Tema 1011 do STF).

3.

Reapreciação que se impõe para determinar a remessa do feito à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF.

4.

Em juízo de retratação, determino a remessa do feito para a Justiça Federal, à unanimidade, em adequação ao Temas 1011/STF.

ACÓRDÃO

5.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, à unanimidade de votos, em DECLINAR A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL, em adequação ao TEMA 1011/STF, nos
termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão prolatado sob relatoria da Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles ao tema 1011 do STF, conforme determinam os arts. 1.030, inciso V, “c”, e 1.040, do CPC.

Por ocasião do julgamento do Apelo interposto na Ação Ordinária de Cumprimento de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais, interposta pela Caixa Econômica Federal, tendo como apelado Raimundo Pinho da Silva, assim restou decidido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA, MAS NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DE PROCESSAMENTO DA SECRETARIA - AS PARTES DO PROCESSO NÃO PODEM SER PREJUDICADAS. APELAÇÃO TEMPESTIVA - SEGURO DE IMOVEL. PERDA TOTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVISTO NA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1- Recurso de Apelação que deve ser contemplado por este Juízo, uma vez que por equívoco da Secretaria da Vara julgadora não houve a sua juntada. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é claro sobre a questão, posto que as partes não devem ser prejudicadas em razão dos erros cometidos pelos servidores da Administração Pública;

2- Seguradora que se nega à cobertura da Apólice do Seguro acerca dos danos havidos no bem imóvel do recorrido, entendendo o apelante que o motivo da impossibilidade de habitação do imóvel decorreu de causa externa não enquadrada na apólice do seguro.

3- No entanto, diante da análise do seguro contratado, bem como das declarações do apelante, da realização da perícia (fls. 364-379), na qual o perito do juízo concluiu que provavelmente a demolição seria mais viável do que os reparos necessários, e ainda, o documento assinado pelo próprio chefe do Setor de Seguros da Seguradora apelante, que atestam que os danos no imóvel são irrecuperáveis (fl. 336-342), restou-se comprovada que houve falha na prestação do serviço de seguro, que se furtou ao pagamento da apólice.)”

A Caixa Seguradora S/A interpôs Recurso Especial (ID nº 5615915 a 17).

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 5615918 a 25).

O recurso especial não foi admitido (ID nº 5615926 a 27).

Interposto agravo de instrumento em recurso especial (ID nº 5615928 a 34), o feito foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, que determinou a sua devolução ao tribunal de origem, a fim de permanecer suspenso no aguardo da publicação do acórdão do RE nº 827.996/PR (Tema 1.011/STF), quando então devem ser adotadas as diretivas dos artigos 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil (ID nº 5615955 – pág. 5 e 6).

Os autos, então, retornaram e tiveram sua tramitação suspensa (ID nº 5615956), tendo sido remetidos ao NUGEPNAC para acompanhamento.

O NUGEPNAC informou o julgamento da tese n.º 1.011/STF (ID nº 15304226) e devolveu os autos para movimentação processual.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 22.03.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Trata-se de demanda, na qual se discute a responsabilidade securitária da Caixa Seguradora S/A por vícios no imóvel do autor/recorrido, adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará afastado o interesse da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que se trata de Ação de Indenização Securitária, não havendo controvérsia sobre o financiamento.

Não obstante, verifico a necessidade de adequação do acórdão recorrido (ID nº 5615899), por divergir do entendimento do STF em julgamento sob a sistemática da Repercussão Geral, tendo como paradigma o acórdão proferido no RE nº 827.996/PR (TEMA 1011), nos termos do art. 1.030, V, “c”, e 1.040 do CPC, no qual se discutiu a responsabilidade securitária por vícios estruturais em imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro de Habitação, tendo como controvérsia central a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito diante de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, enquanto administradora do Fundo de Compensação de Valores Salariais (FCVS), bem como interesse da União, nos termos da Lei Federal 12.409/11, que autorizou o Fundo de Compensação de Valores Salariais (FCVS), gerido pela Caixa, a assumir obrigações do seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1011, sob a sistemática da Repercussão Geral, acabou por delimitar as hipóteses envoltas a seguros habitacionais em que pertinente a remessa dos processos ao Juízo Federal. Neste sentido:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.)
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011;
e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”. (grifei)

No caso dos autos, em 26/11/2010, o presente processo já estava ajuizado e em tramitação, mas não contava com sentença de mérito proferida (ID nº 5615830, datada de 16/02/2011 com publicação no DJ em 21/02/2011), de forma que o item que se adequa ao feito é o item 1.1, pelo qual: “
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
”.

Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, houve a efetiva manifestação de interesse da CEF, e ante a incidência da modulação operada pelo TEMA 1011 em seu ITEM "1", é de rigor o deslocamento do presente feito para a Justiça Federal, para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF, nos termos da jurisprudência firmada pelo C. STF em sede de repercussão geral, readequando-se o v. acórdão para proceder a remessa dos autos ao Juízo competente.

Ressalto que diversamente do alegado pelo autor, inexiste a distinção do precedente em relação ao caso em concreto, na medida em que o tema julgado pelo STF analisou a responsabilidade securitária e a necessidade de intervenção de recursos oriundos do Fundo de Compensação de Valores Salariais (FCVS), conforme já ressaltado pela Vice Presidência, em decisão de ID 5615966.

Portanto, fica readequado o Acórdão originalmente prolatado para determinar a remessa do feito à Seção Judiciária competente, nos termos da fundamentação, com as homenagens de estilo.

Ante o exposto, nos moldes do art. 1.030, II do CPC, MODIFICO O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL a fim de determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, moldando-se às deliberações das cortes superiores.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2024